Tribunal: TJMT
Processo: 0029799-60.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 00297299-60.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Elizabeth Fátima Pratts Meira Barbosa e Romeu Gonçalves Barbosa recorreram da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Possessória ajuizada em face de Camilo de Moraes e Outros.
No Id 121478466 foi certificado que, apesar de os Apelantes estarem representados pela Defensoria Pública, não há comprovação do deferimento da gratuidade, muito menos fora recolhido o preparo recursal.
Registro que, no entendimento do STJ, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não garante, de maneira automática, a concessão de assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.
Diante disso, determino a intimação do Apelante para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora